Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711128-97.2020.8.07.0003 APELANTE: FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA SAMPAIO APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O acordo celebrado entre as partes já fora homologado nos autos. Assim, cumpra-se o que ficou decidido ao ID 24825712. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator